Tribunal: TJBA
Processo: 0519586-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
0519586-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADOS: MOTO CLUBE LTDA E OUTRO.

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.

EMBARGOS DA
AUTORA
. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA.

OMISSÃO
QUANTO AO PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE

OBSCURIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENADOS AMBOS OS LITIGANTES. PRESUNÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PARTES IGUAIS. BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MANTIDOS.
EMBARGOS DESACOLHIDOS.

EMBARGOS D
O ACIONADO
.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO
À COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERAS CONJECTURAS, POR TRATAR-SE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
TAXA MÉDIA DE MERCADO UTILIZADA COMO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA PELA DISCREPÂNCIA MANIFESTA ENTRE TAXAS PACTUADAS E TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. MATÉRIA ANALISADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES DE DADOS RELEVANTES PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS VALORES CORRETOS
.
INDICADAS DATAS DAS CONTRATAÇÕES E TAXAS DE JUROS MENSAIS E ANUAIS APLICÁVEIS. AUSÊNCIA.
MATÉRIAS ENFRENTADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.

0519586-84.2019.8.05.0001

, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.